Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE POLÍTICO.
1. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente.
2. A expedição de precatório deve ser em desfavor da autarquia (IPREV/DF) e, somente se verificar a insuficiência financeira desta, é que se expedirá precatório em desfavor de seu garantidor, o Distrito Federal.
3. Agravo não provido.